Tribunal: STF
Processo: RE 1400142
Classe: RE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-15
Data de publicação: 2023-08-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ALTERAÇÃO DE REGIME DO CARGO DE FISCAL DE TRIBUTOS MUNICIPAL. LEADING CASE RE Nº 740.008-RG/RR. TEMA RG Nº 697. AUSÊNCIA DE DISTINÇÃO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO.



    1. Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão de Turma Recursal que, em manutenção dos fundamentos da sentença de Primeiro Grau, afastou a pretensão de equiparação dos vencimentos do cargo de Fiscal de Tributos, ocupado pelo recorrente, após as exigências sobrevindas com a Lei Complementar nº 297/2018 do Município de Maricá/RJ. O pedido foi afastado com base nas normas dos arts. 37, incs. II, e 39, §1º, inc.s I a III, da Constituição da República e também no entendimento da Suprema Corte exarado no RE nº 740.008-RG/RR, Tema RG nº 697 (e-docs. 2 e 5).



    2. No presete recurso extraordinário, interposto com fundamento na alínea “a” do permissivo constitucional, o recorrente alega ofensa aos arts. 7º, inc. XXXII, 37, incs. II e X, e 39, § 1º, incs. I a III, e 93, inc. IX, todos da Constituição da República. Argumenta (i) a manutenção discriminatória de patamares remuneratórios distintos para cargo idêntico, (ii) a distinção de sua situação funcional com aquela apreciada no Tema RG nº 697 e (iii) a omissão quanto à satisfação do grau de escolaridade exigido pela legislação vigente. Invoca, ainda, o entendimento consolidado na ADI nº 4.303/DF. (e-doc. 8).



    É o relatório. 



    Decido.



    3. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE nº 740.008-RG/RR, Tema RG nº 697, Rel. Min. Marco Aurélio, julgado em 21/12/2020, publicação em 14/04/2021, fixou a seguinte tese:



    “É inconstitucional o aproveitamento de servidor, aprovado em concurso público a exigir formação de nível médio, em cargo que pressuponha escolaridade superior.”



    4. A fim de melhor aprofundar o raciocínio empenhado na tese de Repercussão Geral, cito trecho do voto do e. Min. Alexandre de Moraes, na ocasião do julgamento do Tema RG nº 697:



    “Nesse contexto, o fato de que as atribuições do novo cargo são idênticas às do cargo em extinção não é razão suficiente para afastar a inconstitucionalidade da norma impugnada, visto que o vício constitucional a afastar a equiparação salarial entre os cargos não decorre da diferença de qualificação do servidor público, mas sim da inexistência de aprovação prévia em concurso para cargo efetivo de nível superior. Não procede, portanto, o argumento de que a equiparação salarial entre os cargos de nível médio e de nível superior destina-se a garantir a isonomia entre os servidores de ambos os cargos, dada a identidade de atribuições, uma vez que o postulado do concurso público visa a resguardar justamente o princípio da isonomia, o qual deve abranger não apenas os servidores ocupantes dos cargos sob análise, mas sim todos os possíveis interessados na investidura no serviço público para o cargo emergente (Oficial de Justiça de Nível Superior), sejam eles servidores do cargo em extinção ou não.”



    5. Nesse aspecto, cito trecho dos fundamentos expostos na sentença de Primeiro Grau, mantida em sua integralidade pelo Colégio Recursal:



    “Em que pesem os argumentos apresentados, bem como o entendimento anteriormente expresso no julgamento da ADI 4303, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 74000, em 21/12/2020, analisado pela sistemática da Repercussão Geral, MODIFICOU O SEU ENTENDIMENTO para fixar a seguinte tese (Tema 697): 



    ‘É inconstitucional o aproveitamento de servidor, aprovado em concurso público a exigir formação de nível médio, em cargo que pressuponha escolaridade superior’. (RE 740008, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Tribunal Pleno, julgado em 21/12/2020, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-070 DIVULG 13-04-2021 PUBLIC 14-04-2021) 



    Na oportunidade, o Supremo Tribunal Federal reconheceu a inconstitucionalidade de Lei Estadual que, após exigir novo grau de escolaridade para determinado cargo público, autorizou o aproveitamento dos antigos servidores, que haviam sido aprovados em concurso cuja exigência de escolaridade era de nível médio (mas cujas atribuições eram idênticas aos dos novos servidores de nível superior), no cargo de nível superior, ante a violação a princípio do concurso público, estatuído no artigo 37, II, da Constituição. 



    Na questão trazida aos autos, observa-se que a Lei Municipal 1.517/1996 (Anexo II-E) e a Lei Complementar Municipal 275/2015 (Anexo II-E) exigiam apenas o Ensino Médio como nível de escolaridade necessário para a investidura no cargo de Fiscal de Tributos. 



    Posteriormente, a Lei Complementar Municipal 297/2018, alterou o requisito de escolaridade para a investidura no cargo de Fiscal de Tributos, inserindo-o no subgrupo de cargos de nível superior, conforme se observa da leitura dos seus artigos 3º e 4º 



    ‘Art. 3º Fica inserido o cargo de Fiscal de Tributos, providos após a publicação desta Lei Complementar, no Subgrupo de Atividades Profissionais de Nível Superior, Anexo II-F da Lei nº 1517/96 - Plano de Cargos, Carreiras e Remuneração dos Profissionais Servidores Públicos do Poder Executivo de Maricá. 



    Art. 4º O cargo de fiscal de tributos, após a publicação desta Lei Complementar, exigirá de seus ocupantes diploma devidamente registrado, de conclusão de curso de graduação de nível superior em qualquer área, fornecido por instituição de ensino superior reconhecida pelo MEC, com registro no respectivo órgão fiscalizador do exercício profissional, quando for o caso’ 



    Não obstante a Lei Complementar Municipal 297/2018 não tenha autorizado o aproveitamento dos servidores antigos no cargo de nível superior dos Fiscais de Tributos, A PARTE AUTORA PRETENDE, POR VIA TRANSVERSA, A MESMA COISA, isto é, que seja a parte ré condenada a efetuar o enquadramento remuneratório da parte autora, a fim de que esta passe a receber o mesmo vencimento dos novos Fiscais de Tributos que foram aprovados no concurso de nível superior, o que também implicaria em burla ao princípio do concurso público estabelecido no artigo 37, II, da Constituição. 



    (...)



    Observa-se, portanto, que a exigência de respeito ao princípio do concurso público se faz não apenas quando o servidor ingressa nos quadros funcionais, mas também nos casos de transformação de cargos e de transferência de servidores para outros cargos ou para categorias funcionais diversas das iniciais.“ (e-doc. 2; grifos acrescidos).



    6. Verifica-se, pois, que o decisum atacado está em conformidade com a atual jurisprudência do STF, não cabendo a equiparação salarial de cargo distinto, com exigências distintas de ingresso, a despeito da mesma nomenclatura do cargo ostentado pelo recorrente.



    7. A reforçar o fundamento, transcrevo também trecho do voto exarado pelo e. Min. Roberto Barroso na ocasião do julgamento do Tema nº 697 do ementário da Repercussão Geral:



    “2. A hipótese não constitui transposição ou ascensão funcional. A legislação impugnada não transpõe esses servidores para cargos distintos daqueles em que originalmente investidos, já que permanecerão coexistindo duas carreiras: a de Oficial de Justiça/ nível médio e a de Oficial de Justiça/ nível superior. Trata-se de um regime provisório, que se exaurirá assim que todos os cargos de Oficial de Justiça/ nível médio vagarem. Inaplicabilidade da Súmula nº 685/STF, atualmente convertida na Súmula Vinculante nº 43.”



    8. Como se vê, não há a distinção pretendida pelo recorrente com relação ao RE nº 740.008-RG/RR, dado que, naquela hipótese, o Pleno não se deparou com caso de extinção automática do cargo de oficial de justiça (nível médio) do Estado de Roraima para o de oficial de justiça (nível superior), mas à transformação gradual da mesma categoria pela legislação estadual superveniente, a ocorrer a partir das novas investiduras.



    9. Para a espécie, inclusive, se faz válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; Rcl nº 45.289-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04/10/2021; Rcl nº 24.841-ED-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, j. 20/04/2017, p. 11/05/2017; MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, j. 17/05/2021, p. 16/06/2021; e MS nº 35.272-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, j. 16/06/2020, p. 08/10/2020). 



     



    10. Para além, consigno ainda que a apresentação de embargos de declaração com intuito protelatório assoberba ilegitimamente a Justiça, prejudicando a mais célere e efetiva prestação jurisdicional. A eventual insistência na apresentação de recursos protelatórios acarreta a possibilidade e, até mesmo, a obrigação da magistratura em fazer incidir a multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC. 



    11. Ante o exposto, nego seguimento ao recurso extraordinário. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se. 



    Brasília, 15 de agosto de 2023.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator